Tribunal: TJDFT
Processo: 0751278-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA AUTORIZADORA DA DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, nos autos de ação revisional movida pelo agravante em desfavor do agravado, declinou de competência para juízo de comarca situada em outro estado da federação brasileira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar, considerados os elementos relativos ao local de domicílio do autor, ao local onde tem sede a instituição financeira ré e ao local onde o negócio jurídico foi firmado, o juízo com competência territorial para processar e julgar ação revisional de contrato bancário
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O só fato de estar sediada a instituição financeira no Distrito Federal, considerado o conjunto dos fatos processuais indicados na origem e observadas as regras definidoras de competência, sejam elas relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), as quais são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas, revela que, verdadeiramente, especial preferência teve o autor/agravante pela jurisdição do Distrito Federal. Ocorre que a condição de a competência relativa considerar, em normas dispositivas, não cogentes, o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio - daí porque legalmente admitida a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes -, não exclui, em absoluto, a disciplina legal que, em prol da racionalidade no exercício da atividade jurisdicional, não alberga o sentido de estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta.
4. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide, constituindo fator de limitação à liberdade jurídica concedida a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais.
5. As novas tecnologias de governança digital não podem ser utilizadas para subverter as regras de distribuição de competência, que devem ser observadas para evitar violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária.
6. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, em Nota Técnica, identificou como foro competente para as ações revisionais de contrato bancário, em que figura no polo passivo pessoa jurídica de direito privado, o do lugar onde instalada a agência ou sucursal em que firmado o negócio jurídico, não o local da sede da instituição financeira.
7. A escolha do foro de Brasília/DF pela parte autora, sem justificativa plausível e em desacordo com o § 5o do art. 63 do CPC, caracteriza prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A escolha aleatória de foro, constituindo prática abusiva, autoriza a declinação de competência de ofício pelo órgão julgador.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel(a). p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.02.2012. TJDFT, AGI, 0743879-10.2024.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025.